Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709809-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE PNEUS E RODAS J &amp; A LTDA APELADO: COELHO S CONTABILIDADE EIRELI - ME DESPACHO Considerando que os embargos de declaração da ré/apelante de ID 226793258 não foram conhecidos (ID 73286487), não tendo havido, portanto, interrupção do prazo recursal. Assim, e tendo em vista que o prazo recursal se encerrou, em tese, em 11/03/2025, conforme a aba de expediente do PJe, e que a apelação foi interposta somente em 22/04/2025 (ID 73286488), intime-se a ré/apelante para se manifestar (CPC 10) sobre a aparente intempestividade recursal, no prazo de 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator